Tribunal: TJDFT
Processo: 0001445-98.2002.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0001445-98.2002.8.07.0006 RECORRENTES: PAULO RICARDO SILVA, ANA MARIA GOMES RABELO, GUILHERME LUDWIG SCHMIDT, OSWALDINA ALVES SCHMIDT RECORRIDOS: PEDRO CESAR FERREIRA MARAVALHO, DELIOMAR LOUZEIRO, JOAO FERRERIA DA SILVA, JOAO PIAUI, EDILSON DO VARJAO, FRANCISCA FRAZAO DO NASCIMENTO, ADRIANA PEREIRA TEIXEIRA, CIRA MARIA CANAVIEIRA ARAUJO, ALDAIR M DE BRITO LOUZEIRO, MARIA APARECIDA BATISTA DOS SANTOS, MANOEL LOPES DAMASCENO, SIMONE ALVES MENDES, ANTONIA MENDES LIMA, JOSELIA MENDES LIMA, MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS, MAURIL DE OLIVEIRA CARVALHO, MARIA DA CONCEICAO RIBEIRO, REINATO ARAUJO PEREIRA, SIMONE RODRIGUES COSTA, RAIMUNDO JOSE FRANCISCO DA SILVA, JOSIANE DA SILVA PEREIRA, GIRLEIDE RODRIGUES DE ALMEIDA, IRACI PEREIRA DE PAULA SILVA, ARLETE NUNES DA SILVA, CREDIOMAR SANTANA OLIVEIRA, JOCINEIDE MIRANDA RAMOS, MARIA DO SOCORRO DE SOUSA MAIA, MARIA DOMINGAS RODRIGUES DOS SANTOS, LEONARDO DOS SANTOS, DEMAIS OCUPANTES DO CONDOMÍNIO DEL LAGO DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE TODOS OS RÉUS. REJEIÇÃO. ALEGADA INIMIZADE E PARCIALIDADE DO MAGISTRADO. VIA INADEQUADA. ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL DA COHDAB. NÃO CABIMENTO. MÉRITO. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. REQUISITOS LEGAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. EXCLUSÃO. HONORÁRIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. MANUTENÇÃO DO VALOR. 1. Não se conhece do pedido recursal de ressarcimento em favor dos supostos antigos proprietários a título de perdas e danos, uma vez que tal pedido foi formulado de maneira inédita, cuidando-se de inovação recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 2. Não procede a preliminar de nulidade da sentença por ausência de citação de todos os réus, quando, a despeito de haver nos autos certidão indicando que alguns réus não teriam sido citados, a própria Serventia, posteriormente, retificou a informação das certidões anteriores, declarando que todos os réus foram citados por edital. Resta preclusa a oportunidade de os autores impugnarem a informação, quando, devidamente intimados do teor das certidões, quedam-se inertes acerca da questão. 3. Considerando que as acusações de suspeição e impedimento do magistrado foram suscitadas em diversas exceções, que configuram a via legalmente adequada para decidir sobre as alegações de parcialidade do julgador e de sua inimizade com uma das partes, deve ser rejeitada a preliminar arguida na apelação, que, por vias transversas, busca modificar o entendimento esposado pelos órgãos jurisdicionais competentes para o exame das exceções. 4. Uma vez certificada a citação de todos os réus, opera-se a estabilização da lide, que não pode sofrer a alteração de seu objeto, a teor do que dispunha o artigo 264 do CPC/1973, vigente à época do ajuizamento da ação. 5. Se o objeto da ação diz respeito a suposto esbulho possessório praticado pelos réus, motivo pelo qual requereram os autores a procedência da reintegração de posse, não se pode elastecer o objeto para abarcar a pretendida regularização administrativa dos loteamentos irregulares erguidos na área, sob pena de violar a estabilização jurídica do litígio. 6. No caso concreto, não lograram os apelantes demonstrar interesse jurídico da CODHAB em intervir como assistente litisconsorcial, considerando que eventuais atribuições conferidas administrativamente ao referido órgão se restringiram ao campo da regularização fundiária, nada tendo a ver a CODHAB com a reintegração de posse. 7. Em ação de reintegração de posse, é necessário comprovar a presença dos requisitos da posse, não havendo que se discutir propriedade. 8. Nos termos do artigo 507 do Código Civil de 1916, vigente à época do ajuizamento da ação, a proteção possessória somente deve ser conferida a quem demonstrar a melhor posse. 9. Não logrando os autores demonstrar sua posse, na medida em que se limitaram a colacionar documentos unilaterais de manifestação de intenções, instrumentos particulares outorgados por pessoas distintas e que versaram genericamente sobre uma área de “mais ou menos 90 hectares” não individualizada nem identificada dentro da “Fazenda Paranoá”, baseados em matrícula imobiliária que foi cancelada por se tratar de mera reprodução de matrícula proveniente de outro Estado da Federação, que não refletiu fidedignamente a cadeia dominial do imóvel, não merece reparos a sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse. 10. A despeito da não comprovação do direito material à proteção possessória, não se vislumbra, na atuação dos autores, o elemento subjetivo caracterizador da litigância de má-fé, na medida em que os impulsionamentos por eles promovidos no processo, seja na forma de petições, juntadas de documentos, interposição de recursos, e mesmo oposição de exceções de impedimento ou suspeição, não desbordaram do exercício do direito subjetivo de ação constitucionalmente garantido, devendo ser excluída sua condenação a multa por litigância de má-fé. 11. A fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, parágrafo 8o, do CPC, incide quando o proveito econômico obtido não puder ser identificado, por ser inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, situação retratada no caso concreto, cujo valor atribuído à causa foi de R$ 1.000,00. 12. A presente demanda tramita há incríveis 21 anos, e, apesar da enorme quantidade de volumes dos autos com milhares de páginas, e nada obstante um deferimento precário de liminar de reintegração de posse, os autores jamais lograram comprovar os requisitos necessários para obtenção da proteção possessória. Assim, considerando a natureza da causa, o tempo exigido para o serviço advocatício, a quantidade de réus e o número de intervenções ocorridas no feito, os honorários não podem ser fixados em valor irrisório, devendo ser mantida a sentença que os fixou em R$ 15.000,00. 13. Conforme entendimento firmado pelo STJ, “a sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais), como ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios, deve ser considerada o marco temporal para a aplicação das regras fixadas pelo CPC/2015”. (EAREsp n. 1.255.986/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 20/3/2019, DJe de 6/5/2019.). 14. É inaplicável o disposto no artigo 85, parágrafo 8o-A, do CPC, incluído pela Lei no 14.365/2022, às sentenças proferidas antes da referida alteração legislativa. 15. Apelação parcialmente conhecida. Preliminares rejeitadas e, no mérito, recurso parcialmente provido. No recurso especial, os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 9o, §1o, da Lei 11.419/2006, sob o argumento de os recorrentes não tiveram ciência inequívoca da decisão que indeferiu o ingresso como terceiro interessado. Afirma que o registro de acesso na “aba de terceiro” não importa em ciência inequívoca dos atos judiciais, especialmente, quando os peticionantes não foram cadastrados no PJE para receber as respectivas intimações, bem como não houve publicação no DJE em nome dos peticionantes ou o do representante processual; b) artigos 7o e 10, 115, inciso I, 1.013 e 1.022, todos do Código de Processo Civil, suscitando negativa de prestação jurisdicional, ao não enfrentar os pedidos dos recorrentes nos embargos de declaração opostos. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa ao artigo 5o, incisos XXII, LIV e LV, da Constituição Federal, suscitando ofensa ao direito de propriedade e aos princípios da ampla defesa e do contraditório. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, o recurso extraordinário não merece ser admitido ante a falta de comprovação do pagamento de tal verba no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “o recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. No presente caso, detectada ausência da GRU/comprovante de pagamento, foi determinada a intimação, na pessoa do advogado, para que providenciasse e comprovasse o recolhimento em dobro do preparo dos recursos especial e extraordinário, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (ID 62332556), contudo apenas juntou o comprovante do pagamento do recurso especial em dobro (ID 62523326). Assim, aplica-se ao caso, quanto ao recurso extraordinário, o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à indicada contrariedade ao artigo 9o, §1o, da Lei 11.419/2006. Isso porque a turma julgadora assentou: De fato, examinando os autos que tramitaram na primeira instância, constata-se que, em 09/07/2021, os terceiros, dentre os quais o advogado Paulo Ricardo Silva, que também atuou em causa própria, peticionaram requerendo seu ingresso na lide (id 97138717). Em 12/07/2021, foi proferida decisão indeferitória nos seguintes termos: “As razões expostas no pedido de admissão como assistente litisconsorcial, em id 971389707, denota que os peticionários têm pretensão própria contra as partes integrantes desta relação processual. Tal situação não configura hipótese de assistência, posto que os peticionários não terão interesse em auxiliar qualquer das partes na obtenção de resultado favorável, mas sim em fazer prevalecer sua própria pretensão sobre a pretensão das partes, o que é tema para outra espécie de instrumento processual. Em face do exposto, indefiro o pedido de admissão de assistente. Considerando-se que os incidentes originários de arguição de suspeição e impedimento já foram rejeitados, estando em tramitação outra arguição idêntica, deduzida em evidente abuso no direito de petição, determino a retomada na tramitação do feito. Ouça-se o Ministério Público. Após, retornem conclusos para a sentença. Publique-se; ciência ao MP.” (id 97234878) Em consulta à aba “acesso de terceiros” nos autos de primeira instância, verifica-se que o advogado e terceiro Paulo Ricardo Silva acessou os autos nas seguintes datas e horários: 13/07/2021 às 14:18; e 14/07/2021 às 13:19 e 14:29, evidenciando que tomou ciência inequívoca da decisão. Porém, não foi interposto qualquer recurso, o que torna preclusa a oportunidade para se insurgir contra a decisão que inadmitiu seu ingresso no feito (ID 55456595) (g.n). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito à apontada ofensa aos artigos 7o e 10, 115, inciso I, 1.013 e 1.022, todos do Código de Processo Civil, pois “Não se vislumbra nenhum equívoco ou deficiência na fundamentação contida no acórdão recorrido, sendo possível observar que o Tribunal de origem apreciou integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, não se podendo confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.258.615/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). De igual modo, o apelo extremo não reuniria condições de prosseguir, caso transposta a aludida deserção, no que se refere ao suposto malferimento artigos 5o, incisos XXII, LIV e LV, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos. A propósito, “É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alegam violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nos 282 e 356/STF” (RE 1296080 ED-ED-AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 01-07-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02-07-2024 PUBLIC 03-07-2024). Demais disso, eventual apreciação da tese recursal quanto à ofensa ao direito de propriedade demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada à luz do enunciado 279 da Súmula do STF. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023